Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710868-09.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: ALEXANDRE MARTINS DE PAULA NETO 11860228682 D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 61923899) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de reparação por dano decorrente de uso de marca cumulada com pedido de obrigação de não utilização ajuizada por LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO em desfavor de ALEXANDRE MARTINS DE PAULA NETO, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões, o apelante pediu a revisão do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, defendeu: (i) a proteção da marca mista, em especial, a expressão “MARTINS MÓVEIS PLANEJADOS” por entender ser elemento distintivo principal da marca que garante o uso exclusivo da expressão; (ii) a possibilidade de confusão entre as marcas; (iii) a irrelevância da distância geográfica. Requereu o provimento do recurso. Preparo recursal (IDs 61923903 e 61923904). O réu apresentou contrarrazões (ID 61923905). Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Defendeu a impossibilidade da análise do pedido de tutela antecipada. Suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Pugnou pela manutenção da sentença, com o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios fixados. É o relatório. DECIDO. Sobre o pedido de revisão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça É sabido que a revisão de uma decisão interlocutória de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser formulado pela via do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, inc. V, do CPC. Por outro lado, nos termos do art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, sem vedação à formulação de novo pedido. Logo, é possível a reapreciação do pedido em caso de demonstração de alteração da condição financeira e da atual condição de hipossuficiência. Contudo, quando formulado em momento posterior à primeira manifestação eventual deferimento só retroage à data em que foi requerida, no caso, ao momento da interposição do recurso, o que, por conseguinte, não afastará a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência já fixada, no caso de não provimento do recurso e manutenção da sentença. Isso porque o benefício não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, na fase recursal, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados em sentença, tendo efeitos prospectivos ou “ex nunc”. Sobre o tema, tanto o e. STJ como esta Corte têm entendimento pacíficos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 3. Na hipótese, às fls. 275-336, consta documentação comprovando o estado atual de hipossuficiência da pessoa jurídica. Com efeito, observa-se também que a parte agravada não trouxe prova incontestável de que a parte agravante não precisa da suscitada gratuidade. Desse modo, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, o qual, todavia, não possui efeitos retroativos, devendo valer a partir do momento do pedido. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. - g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023. - g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.451.425/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020. - g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas a sua concessão não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, de forma que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Precedentes do STJ. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1864737, 07070867220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CREDORA DE VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO NA FASE DE EXECUÇÃO COM DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EXECUTADO. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO REGULAR. MÁCULA NÃO VERIFICADA A OBSTAR SEU PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), não sendo, portanto, incompatível sua concessão à parte executada que esteja em situação econômico-financeira que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não tem entretanto, eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada na julgado exequendo. 2. Deferidos os benefícios da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença, em decisão homologatória de acordo que firmaram, entre si, as partes exequente e executada, seus efeitos vigem para os atos processuais a partir daí praticados (eficácia ex nunc), com o que não abrange a condenação estabelecida na sentença de mérito prolatada na fase de conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638810, 07186329520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) Em relação ao pedido propriamente dito, adoto o entendimento de que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 cujo valor da renda pelo qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos, por se mostrar razoável e proporcional. No caso, o recorrente, em sua inicial, alegou que sua marca é de elevado prestígio no setor moveleiro e juntou extratos bancários com elevada movimentação financeira (IDs 61923860, 61923861 e 61923862), o que levou ao indeferimento do benefício (ID 61923874). Atualmente, argumenta que está passando por dificuldade financeira, mas não juntou qualquer documento. Assim, concedo ao recorrente a oportunidade de demonstrar a alteração da condição financeira com a juntada dos documentos que serão listados na parte dispositiva da presente. Considerando que a parte já comprovou o recolhimento do preparo, independentemente da comprovação da hipossuficiência, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No particular, o recorrente não teceu um argumento concreto que denote a urgência necessária para o deferimento da tutela provisória requerida, independentemente da análise da probabilidade do direito alegado. A alegação genérica e abstrata de prejuízo do uso de sua marca, que, segundo o recorrente, é altamente conhecida na região de Planaltina/DF pelo requerido estabelecido e atuante na região de Coronel Fabriciano/MG não é suficiente para caracterizar o requisito de urgência ou de risco de dano ao resultado útil do processo para deferimento da pretensão. Ao contrário, eventual deferimento pode causar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que é, por si só, fator impeditivo ao seu deferimento. Ante o exposto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, intime-se a parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes atualizados de rendimentos do INSS, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e de suas últimas declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. A falta de juntada de documento ou não manifestação do recorrente sobre o tema será considerada desistência do pedido do benefício. E, por fim, o apelante deve se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade formulada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital